Tribunal: TJES
Processo: 5012009-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012009-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA GAGNO INTRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

5012009-03.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARGARIDA MARIA GAGNO INTRA

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. LICENÇA ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE IMPEDITIVO PARA CONCESSÃO DA BENESSE. ARTIGO 109 DA LEI COMPLEMENTAR 49/94 APLICÁVEL AO CASO. AFASTAMENTOS CONCEDIDOS POR JUNTA MÉDICA OFICIAL QUE NÃO EXTRAPOLAM 60 (SESSENTA) DIAS. ARTIGO
109, § 2º da LC 46/94.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança aforada por
MARGARIDA MARIA GAGNO INTRA
em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, a autora argumenta que é servidora pública estadual e que
foi transferida para a reserva da polícia militar no ano de 2020 sem que houvesse
usufruído das férias-prêmio referente ao
último decênio ou convertida a benesse em proveito econômico
, pelo que pretende receber de forma indenizada.

A requerida sustenta que não há previsão legal de conversão em pecúnia e que a autora teve períodos de afastamento que obstaculizam o gozo do direito.

Contudo, entendo que não assiste razão à Recorrente.

Em primeiro lugar, vale ressaltar que já resta pacificado no STF e do STJ a possibilidade de converter licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, além de que cabe ao Estado conceder a licença especial ao autor. Nesse sentido, vale colacionar os seguintes arestos jurisprudenciais:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - MILITAR - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JÁ DEFERIDA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROCEDÊNCIA TOTAL DO RECURSO - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - 1- O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2- A União apresenta tese de que o recurso especial manejado pela parte ora agravada deveria ter sido parcialmente provido, a fim de que, do pagamento da conversão em pecúnia, seja excluído o adicional por tempo de serviço e compensados os valores eventualmente recebidos a título de acréscimo no valor do adicional, sob pena de enriquecimento ilícito, razão pela qual a sucumbência seria recíproca. 3- Ocorre que a alegada compensação, bem como exclusão do adicional de tempo de serviço, foi deferida pela decisão de fls. 466/469, nos moldes em que deduzido o pedido no apelo especial. Assim, não há falar em procedência parcial do recurso e, consequentemente, sucumbência recíproca. 4- Agravo interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1826302/AL - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 18.11.2019)

48415837 - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 87, § 2º DA LEI FEDERAL 8.112/90. O Distrito Federal goza de autonomia legislativa e enquanto não sobrevier novo tratamento legislativo, os Servidores da Administração Direta, Fundacional e Autárquica do DF têm direito a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, após cada quinquênio ininterrupto de exercício.
Embora inexista previsão legal para que se converta licença-prêmio não usufruída em pecúnia, tendo a parte deixado de gozá-la em razão de aposentadoria, mostra-se legítima a pleiteada conversão.

O artigo 87, § 2º, da Lei Federal nº 8.112/90, confere o direito aos beneficiários do servidor que venha a falecer a perceber, em pecúnia, a licença-prêmio não gozada. Assim, deve ocorrer uma aplicação por analogia do referido dispositivo legal ao caso, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, devendo o DF efetuar a conversão da referida licença em espécie em decorrência da aposentadoria da parte sem usufruí-la
. Remessa oficial não provida. (TJDF; Rec 2008.01.1.112481-3; Ac. 572.173; Sexta Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJDFTE 23/03/2012; Pág. 181)”

Quanto à alegação de afastamento durante o decênio, verifico que, na verdade, não foi superior a 60 dias, sendo 48 dias de licença médica convalescença em residência, conforme se verifica no documento anexo ao ID 2275045. Os afastamentos concedidos por junta médica oficial e inferiores a 60 (sessenta) dias não são computados para validação do decênio, conforme
art. 109, § 2º da LCE 46/94 e entendimento jurisprudencial, o que já foi amplamente exposto na sentença de primeiro grau.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, entendo que não há que se falar em impeditivo do direito da parte autora, de modo que o recurso deve ser improvido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (20 por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.